Tribunal: TJMT
Processo: 1008991-44.2023.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008991-44.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEONARDO ALVES DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 063.490.511-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON APARECIDO MOREIRA - CPF: 627.573.001-30 (ASSISTENTE), RENATO RAONNY DOS SANTOS REZENDE - CPF: 026.326.791-17 (ASSISTENTE), WANDERLEIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 015.778.731-14 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico De Drogas.
Nulidade das Provas Obtidas.
Busca Domiciliar.
Desclassificação
para o Uso Exclusivo
.
Regime Prisional mantido
.
Reincidência.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por ilicitude da busca domiciliar e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal ou a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

I
I
. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a busca domiciliar realizada pelos policiais foi lícita, diante da alegação de ausência de fundadas razões e de mandado judicial (
fishing

expedition
);
(
ii
) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(
iii
) saber se é cabível a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006;

(
iv
) saber se é possível a fixação de regime inicial diverso do fechado.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito — evidenciadas no caso pela fuga do suspeito ao avistar a guarnição portando invólucro suspeito — e, ainda, legitimada pela autorização expressa da proprietária do imóvel, o que afasta a alegação de
fishing

expedition
.

4. A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares, que possuem fé pública e constituem meio idôneo de prova, corroborados pela apreensão de entorpecentes (193,6g de maconha) e de uma balança de precisão.

5. A quantidade de droga, a forma de acondicionamento e a apreensão de apetrechos típicos da traficância inviabilizam a desclassificação para o delito de uso próprio, sendo que a condição de usuário não exclui, por si só, a responsabilização pelo crime de tráfico.

6. O regime inicial fechado mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º,
‘
b
’
, e § 3º, do Código Penal, em razão da reincidência do réu, circunstância que justifica a imposição de regime mais gravoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, corroboradas pelo comportamento suspeito do agente, ou mediante autorização do morador. 2. Os depoimentos de policiais são meios idôneos de prova para a condenação criminal, desde que harmônicos com os demais elementos dos autos. 3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade penal pelo crime de tráfico quando as circunstâncias fáticas evidenciam a destinação comercial do entorpecente. 4. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos
”
.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 59; CPP,
arts
. 156, 202, 203 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 663.055, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.017, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20.05.2025; STJ, HC n. 941.781, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Alves de Almeida Magalhães
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1008991-44.2023.8.11.0006
, pelo Juízo da
4
ª
Vara
Criminal

de
C
áceres
/
MT
, conden
ando-
o

à pena de
5
(
cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e

500
(
quinhentos) dias-multa

pela

prática do crime de tráfico

de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06)
.

O

apelante
, nas razões
recursais
de
ID
303785952
,

postula
, preliminarmente

a
nulidade deste processo
,

porquanto
a
busca

pessoal

foi
realizada sem fundadas razões
ou
mandado judicial
.

N
o mérito, requer
:

(
i
)

a absolvição
nos termos do artigo 386, VII,
CPP
;
(
ii
)
subsidiariamente,
a desclassificação da conduta
para
infração de posse de droga para consumo pessoal
(
art. 28, da Lei n. 11.343/06
)
;

(
i
v
)

caso
mantida a
sentença condenatória
,
a fixação d
e
regime
prisional mais brando.

Nas contrarrazões
(
I
d.

303785954
)
, o
Ministério Público
requer a rejeição da
preliminar
.

N
o mérito, o desprovimento
do recurso
.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
de
ID
310124358
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
– NULIDADE ABSOLUTA
–
PROVAS

ILÍCITAS -
DENÚNCIA ANÔNIMA -
BUSCA DOMICILIAR
- AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE E/OU MANDADO JUDICIAL

O

apelante busca
a nulidade do
processo,
argumentando que houve
a
prática de “pescaria probatória” (
fishing

expedition
)
.

A irresignação não merece prosperar.

No caso destes autos
,
ao contrário do que sustenta a defesa, a atuação policial mostrou-se legítima, decorrente de
informações repassadas
pela agência
local de inteligência

(
órgão interno da PM responsável por
coleta, análise e difusão de informações
de interesse operacional) indicando que na residência situada na
Rua dos Babaçus, n. 347, bairro Espírito Santo
, um indivíduo conhecido como
Leonardo
estaria
comercializando entorpecentes
no local
.

De posse dessas informações, a equipe iniciou
patrulhamento tático
nas imediações e, ao se aproximar da residência,
visualizou o apelante no quintal
, segurando um invólucro com aparência compatível com substância ilícita. Ao notar a presença policial,
Leonardo

correu para o interior da casa
, comportamento que reforçou a fundada suspeita já existente.

Diante da situação,
os policiais ingressaram n
a

casa
mediante autorização expressa da proprietária,
Wanderleia Alves de Almeida
, e durante as buscas, foram apreendidas 1 (um) invólucro grande em sacola plástica e 4 (quatro) porções em pequenos invólucros de substância análoga à maconha (totalizando 193,6g), e uma balança de precisão, conforme apresentado no laudo pericial definitivo de drogas (ID 303785853, p. 28-30).

C.v
,

além da fundada suspeita decorrente da atitude do apelante (que, ao avistar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga para o interior da residência, comportamento que reforça o juízo de probabilidade delitiva) há nos autos registro audiovisual produzido pelos próprios policiais, no qual se constata a autorização expressa da
mãe de
Leonardo

para o ingresso da equipe no imóvel.

T
al circunstância, devidamente documentada, afasta qualquer alegação de ilicitude das diligências, pois o ingresso se deu mediante consentimento válido da
moradora, o que torna legítimas as buscas realizadas e, por consequência, lícita a prova delas decorrente.

Ainda que assim não fosse, observo que a atuação policial se desenvolveu no contexto de diligência destinada a apurar informações previamente repassadas pela Agência Local de Inteligência acerca da possível prática de tráfico de drogas no imóvel. Ao visualizarem Leonardo no quintal e, sobretudo, diante de sua fuga repentina para o interior da residência, os policiais, no exercício legítimo de suas atribuições, buscavam esclarecer a suspeita de traficância. Tal conduta, longe de caracterizar arbitrariedade, insere-se no cumprimento do dever funcional e no regular exercício da atividade de patrulhamento ostensivo constitucionalmente conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º).”

R
ecentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões evidenciadas por denúncia anônima corroborada por outros elementos de convicção
. 2. A ausência de confissão formal não impede o oferecimento de acordo de não persecução penal, podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do acordo". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2161548/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 12.03.2025; STF, HC 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024.(
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.017/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de
27/5/2025
.) (destacamos)

Diante do exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Pedido de absolvição.

A
defesa
busca
a sua absolvição
nos termos do artigo

386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ou
, ao menos,
a desclassificação da conduta prevista no artigo 33 para a prevista no artigo 28, ambas da Lei de n. 11.343/2006, sob o fundamento de que as provas testemunhais dos agentes policiais seriam insuficientes para condená-lo.

A exordial acusatória
(
ID
303785873
)
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de agosto de 2023, por volta das 14h20min, em residência particular, localizada na Via dos
Babacus
, Nº 347, Bairro Joaquim Murtinho, nesta Comarca de Cáceres/MT, LEONARDO ALVES DE ALMEIDA MAGALHÃES, com consciência e vontade, manteve em depósito e guardou, para fins de traficância, 04 (quatro) invólucros de maconha, totalizando 193,6g (cento e noventa e três gramas e trinta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 129315190), termo de exibição e apreensão (Id. 129315190), boletim de ocorrência (Id. 129315187), laudo pericial (Id. 129315190) e demais documentos coligados nos autos. Sobressai do presente caderno investigativo que nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritos, a equipe da Força Tática foi notificada, através da agência local de inteligência, que o denunciado estaria traficando entorpecentes dentro de uma residência localizada na Rua dos
Babacaus
, Nº 347, Bairro Joaquim Murtinho. Diante das informações, a guarnição diligenciou ao local indicado e avistou o denunciado LEONARDO ALVES DE ALMEIDA MAGALHÃES no quintal da residência com um invólucro de entorpecentes na mão, que, ao perceber a presença policial, adentrou rapidamente para o interior da residência, com o intuito de desvencilhar-se da abordagem. Ante as fundadas razões, a guarnição policial realizou busca pessoal e domiciliar, momento em que foi encontrado 02 (duas) pequenas porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão e, no interior de uma mala, 01 (um) invólucro grande de maconha. Com efeito, a quantidade, a forma de armazenamento das drogas apreendidas e todas as circunstâncias que se relacionam aos fatos evidenciam que os referidos entorpecente destina-se ao comércio ilícito de entorpecentes. Ante ao estado de flagrante delito o denunciado foi preso e encaminhado à presença da Autoridade Policial.

[...].

De início, registro que a
absolvição requerida é absolutamente inviável,
pois
o
apelante
confessou em juízo que as substâncias ilícitas apreendidas eram de sua propriedade
. Portanto, o que se analisa nesta via recursal é a
finalidade do entorpecente encontrado
, se para
uso recreativo ou para obtenção de lucro.

In
casu
,
a

materialidade
do
c
r
ime
encontra lastro

nos seguintes documentos:

A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito

n. 73.3.2023.132772
(ID
303785853, p. 1-2
),
B
oletim de
O
corrência
n. 2023.239789
(ID
303785850
);

Laudo Pericial
Definitivo de Entorpecentes
n.
531.3.10.9047.2023.133212-
A01
(ID 303785853, p. 28-30)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A

prática do comércio (autoria),
apesar de
nega
da
pelo apelante, é evidente diante
das provas judiciais
.

Os policiais militares
Ailton Aparecido Moreira
(Sargento) e
Renato
Raonny
dos Santos Rezende
foram uníssonos em juízo (ID 303785937) ao relatar que realizavam patrulhamento tático quando receberam informação de que um indivíduo conhecido como
Leonardo
estaria comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Rua dos Babaçus, em frente à ‘Mercearia do Luiz’.

Ambos afirmaram, de forma firme e coerente, que avistaram o apelante no quintal do imóvel e perceberam que ele segurava um invólucro com características típicas de embalagem de drogas.

Diante da aproximação da guarnição,
Leonardo
correu para o interior da casa. Os policiais desembarcaram da viatura, foram recebidos pela mãe do apelante e, após
obterem autorização
para ingresso, realizaram buscas no interior do imóvel, ocasião em que localizaram
quatro invólucros de maconha (193,6g)
e
uma balança de precisão
, apetrecho comumente utilizado na atividade de tráfico, conforme se verifica a seguir.”

Eis parte dos depoimentos
policiais
, no que interessa ao feito:

[...]
Testemunha:
Positivo, doutor.
Recebemos informações através do nosso setor de inteligência, que o Leonardo estaria fazendo o tráfico ilícito de entorpecentes ali na onde residia, casa onde residia. Ao realizar patrulhamento naquela região, observamos que
o mesmo

se encontrava no quintal da referida residência, portando uma determinada quantidade de algo que parecia em sua mão. Era muito parecido com aquele invólucro de entorpecentes, geralmente onde se embala entorpecentes. Ele entrou para dentro da residência, porém batemos palma, solicitamos permissão para a proprietária. Salvo engano, a mãe
do mesmo

permitiu que entrasse na residência e fizesse a busca no quarto dele.

Entramos na residência com a permissão da proprietária, fizemos a busca no quarto do Leonardo, onde já disse em cima da cama, foi visualizado 2 invólucros de substância análoga à maconha. Posteriormente, na sequência das buscas, foi localizado o restante do entorpecente. Eu não consigo me recordar no local exato porque não fui eu que localizei. Foi o outro militar.

Promotor:

Tá
perfeito.
Chegaram a conversar com ele a respeito disso?

Testemunha:

Sim senhor, ele falou que parte do entorpecente seria para consumo e outra parte ele venderia para poder sustentar o vício.
[...]

(Transcritos da oitiva de depoimento da testemunha Ailton Aparecido Moreira, ID 303785937).

Destaquei

[...]
Testemunha:
Sim, a recordação que eu tenho, e já estava de serviço,
nós estávamos no policialmente de Força Tática ainda. A gente, ao passar pelo referido endereço, a gente visualizou mesmo aí no quintal da residência e ao ver a guarnição, o portão era de grade, no portão na frente,
o mesmo
adentrou a residência, para dentro da residência. Aí que tivemos autorização da proprietária para fazer adentramento, porque já tinha informações de populares que ali funcionava comércio de entorpecente ali. Aí no momento a gente teve autorização, fizemos um adentramento, aí foi feito o adentramento somente no quarto dele, foi localizado aí.

Promotor:
Perfeito.
Ele admitiu que era dele a droga?

Testemunha
:

Sim, ela admitiu que um pouco era para uso, o outro restante que estava dentro de uma mala era para venda.
[...]

[...]

Defesa
:

Tenho, excelência.
A defesa quer saber,
o senhor já reconhecia o Leonardo de outras ocorrências?

Testemunha
:

Não, eu não conhecia. Mas como nós trabalhamos em quatro componentes na viatura de força tática, os mais
antigões
já conheciam já. Assim, de ocorrências, de ocorrências.

Defesa
:

Sobre a questão de eventual envolvimento com o tráfico, tinha alguma informação na equipe?

Testemunha
:

Não, na equipe não, tinha informação no CIOSP 190 populares, geralmente ligavam lá, foi a informação que foi passada.

Aí, como estava numa época de muita rivalidade de facções,
a venda de entorpecentes na cidade de Cáceres estava muito grande, e a gente estava fazendo essa intensificação nos locais que mais eram visados nessas práticas aí.

Defesa
:

Os senhores encontraram alguma
...
alguns apetrechos assim de que utilizam para tráfico de drogas?

Testemunha
:

É
na mão dele né tinha, e ao adentrar o quarto aí tinha
uns papelote
por cima não me lembro
da onde
eu sei que a outra quantidade
tava
dentro da mala.

Defesa
:

É ele chegou de falar que ele trabalhava em
em
algum local, que ele seria usuário?

Testemunha
:

Não, não, que trabalhava não me recordo, ele simplesmente disse que era usuário né, e que o outro restante que foi localizado era para venda somente isso.
[...]

(Transcritos da oitiva de depoimento da testemunha Renato
Raonny
dos Santos Rezende, ID 303785937).

Destaquei

Apenas para que fique registrado,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
o

apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Por seu turno,

o

apelante, ao ser interrogado em juízo
,
declarou que havia drogas em sua residência por ser usuário, neg
ando

a
prática

d
o tráfico
:

[...]

Apelante
:

Eu tinha pegado na hora do almoço que eu já estava na coleta, eu tinha já saído da alimentação, eu já estava na coleta do lixo, estava na diária.
Aí eu passei no rapaz que eu pegava, aí trouxe, aí eu estava dentro do quarto de boa. Eu tinha tirado o meu e do meu colega que
nós pega
de a meio, que
nós pegava
.
Aí dessa daí eu estava de boa no meu quarto, só escutei minha mãe falando, tem polícia aqui no quintal de casa, já estavam, já tinha invadido, já tinham um na minha porta da frente, um na porta do fundo e outro na janela e só falou “perdeu” e eu fiquei de boa, aí acharam lá dentro de casa tudo.
Aí depois que entraram, fizeram um vídeo da minha mãe lá no portão falando que minha mãe autorizava assim ou não, minha mãe fez o vídeo tudo para eles e aconteceu isso. Eles falaram que tinha corrido gente para dentro de casa, por isso que pularam, não tem, mas chegaram entrando já parando a viatura e pulando muro.

Juíza
:

O vídeo foi feito depois?

Apelante
:

O vídeo foi feito depois que eles tinham entrado já dentro de casa, tudinho o acontecido.
Depois que eles foram fazer o vídeo da minha mãe autorizar.

Juíza
:

E a mãe do senhor,
tá
viva?

Apelante
:

Tá
sim.

Juíza
:

O senhor não quis chamar ela para testemunhar?

Apelante
:

Nem lembrei.

Juíza
:

Tá
.
E essa quantidade de droga, era para qual finalidade, Leonardo?

Apelante
:

Era para

mi
m
fumar. Meu uso mesmo, não tinha nada para venda,
a balança
era para mim eu e meu colega comprou para nós
pesar
para dividir certo.

Juíza
:

Tá
por quanto que o senhor comprou isso aí
?

Apelante
:

Eu comprei por 700 deu 350 para mim 350 para ele.

Juíza
:
Aí
tava
tudo com o senhor?

Apelante
:
Tava
comigo porque eu que tinha lá e ido buscar né, ele ia passar lá em casa para pegar por isso que
tava
dividido, eles acharam.

Juíza
:

E os senhores iam usar essa quantidade em quanto tempo?

Apelante
:

Dá em torno de três meses,
tranquilo assim.

Juíza
:

Tá
, e por que compraram tudo de uma vez?

Apelante
:
É porque assim, é caro ficar comprando de picado, de picadinho.
Isso é muito caro, a gente já comprou de bastante para não ficar precisando ir e comprar.

Juíza
:
Entendi,

t
á
certo, doutor Augusto.

Promotor
:

Boa tarde, Leonardo
. S
enhor Leonardo,
o senhor viu os policiais falando que o senhor tem admitido lá que uma parte era para venda, a outra parte era para uso, os dois falaram a mesma coisa. O senhor admitiu isso ou não?

Apelante
:

Não, não, não falei nada disso.

Promoto
r:

Entendi. E o senhor ganhava quanto?

Apelante
:

Eu naquela época eu
tava
, eu trabalhava na coleta, tinha acabado de ir, tinha
tava
na alimentação, né? Aí eu tinha saído, aí eu
tava
já na diária, né, fazendo na coleta do lixo, eu
tava
ganhando 1600, 1700 que eu
tava
na diária.

Promotor
:

Aí o senhor gastou tudo isso aí, droga?

Apelante
:

Não, não, não, não, ajudava dentro de casa. Esse daí de uma parte foi 350 meu e 350 do meu colega, né, que
nós pegou
dividido.

Promotor
:

Certo. E o senhor,

por que o senhor não falou isso, que o senhor era usuário quando foi perguntado?

Apelante
:

Não, na hora lá eu só falei que era um negócio.
Aí eles
levaram eu
, tudo.

Promotor
:

Na polícia, o senhor também não quis falar, que era usuário?

Apelante
:

Não
, não falei nada, não.
Eles falaram, se eu falasse alguma coisa, se eu chegar, eles falaram assim para mim. Se eu falasse que cheguei, que eles tivessem chegado entrando dentro de casa e falaram que ia bater em mim tudo lá no
cisc
, eu acabei não falando nada, fiquei foi quieto na hora.

Promotor
:

Então
tá
certo, isso não é, só estou perguntando
porque
, para saber assim do senhor, mas isso não é, não é, não depor contra o senhor. Outra coisa, é o, esse seu amigo aí, de onde que ele é, o que ele faz? Por que o senhor não quis...

Apelante
:

Ele é marceneiro.

Promotor
:

Marceneiro?

Apelante
:
Isso, trabalha em marcenaria.
[...]

(Transcritos da oitiva de interrogatório do apelante Leonardo Alves de Almeida Magalhães, ID
303785937
).

Destaquei

Apesar
d
a (isolada) versão apresentada, vejo que a
Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse colocar em descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Assim,
analisadas em conjunto
a quantidade de maconha encontrada (capaz de produzir, pelo menos, 193 cigarros), a balanç
a de previsão (
comumento
utilizada para dividir e pesa
r
as porções)
, e os harmônicos depoimentos dos policiais
, vejo que a sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença.

De qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o
Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT
,
in
verbis
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

E, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.3.2023 e publicado no DJE de 3.3.2023).
Destacamos

Sempre bom
lembrar
que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Nessa conjuntura, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida e a balança de precisão se destinava
m
à mercancia, mantendo a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Noutro giro
, no que se refere ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena imposto
ao

apelante
,

vê-se
que os argumentos vertidos na peça recursa
l
não têm consistência, devendo ser mantido o regime inicialpara fechado, eis que a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o
art. 33, §
§
2º,
b
e 3º, do Código Penal
,

tendo em vista que ele é reincidente, conforme foi reconhecido na sentença condenatória
(ID 303785944)
.

Esse
entendimento
, a propósito,
é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos
julgados
abaixo ementados:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em que se manteve a condenação do paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo delito de tráfico de drogas, conforme o art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

2. A defesa alega que a busca pessoal, realizada sem fundadas razões, seria ilegal, tendo sido baseada apenas em denúncia anônima, o que configuraria nulidade absoluta e ensejaria a absolvição do réu.

3. A

questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima específica preenche o requisito de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

4. A questão também envolve a análise da possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

5. A atuação policial foi considerada legítima, pois a busca pessoal foi precedida de fundadas razões, baseadas em denúncia anônima específica e detalhada, que indicava a prática de tráfico de drogas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da busca pessoal quando há fundada suspeita, mesmo se baseada em denúncia anônima, desde que acompanhada de elementos concretos e objetivos.

7. Não se constatou flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, considerando a reincidência do acusado e a existência de circunstância judicial desfavorável.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 941.781/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,deixa-seanotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Com tais razões
, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a
preliminar
de nulidade
deste processo.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

Leonardo Alves de Almeida Magalhães
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026